Tribunal: TCU
Processo: 018.935/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 322025, modalidade Concorrência (Objeto: Construção de pontes de circunstância pré-moldadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, haja vista não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.935/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - Deracre. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vanessa Fantin Mazoca de Almeida Prado (3956/OAB-AC) e Marcelo Feitosa Zamora (4711/OAB-AC), representando OM Construções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.